Tribunal: TJDFT
Processo: 0747669-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747669-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON AGRAVADO: JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de RENATO ALVARENGA CARDOSO E OUTROS, indeferiu, por ora, o arresto de veículo de propriedade de um dos executados. Em suas razões (ID 53209400), o agravante sustenta que “está documentalmente comprovado nos autos a situação de ruína patrimonial do executado em referência (que foi citado e cujo prazo de defesa está em andamento), e de todos os demais executados, autorizando-se, deste modo, a adoção de medidas cautelares com vistas a resguardar os interesses do credor no caso em estudo”. Argumenta que “todos os executados nos autos de origem devem na praça, são devedores contumazes, e dificilmente arcarão com todos os créditos devidos ao exequente, ora agravante, não sendo necessário completar-se o prazo de resposta para se constatar que há efetivo risco de inutilidade do processo caso não se adote a providência requerida”. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursa, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja decretado o arresto/ penhora do veículo JEEP/GCHEROKEE LTD CRD, placa PRC1330, de propriedade do agravado José Antônio Cardoso Filho. Preparo recolhido (ID 53209402). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Observa-se que a decisão de ID 172842730 recebeu a petição inicial do exequente e determinou a citação dos executados. Ocorre que o ato citatório ainda não foi cumprido, sendo que sequer foram expedidos os mandados. Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora.” Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em avaliar se, no caso concreto, é possível o deferimento de arresto cautelar de veículo de propriedade de um dos executados. O arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de bens do devedor para assegurar futura satisfação de crédito certo, exige demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), requisitos esses que, à luz dos parâmetros delineados no código processual de 1973 (arts. 813 e 814), podem se traduzir na existência de dívida líquida e certa e no risco de insolvência do devedor. Na espécie, apesar de a execução ser fundada em título executivo extrajudicial, tenho que não restou evidenciado, nesta assentada, possível risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da antecipação de tutela recursal, devendo a execução de título executivo extrajudicial, em princípio, tramitar normalmente. A existência de outros processos judiciais e de protestos extrajudiciais contra os devedores agravados, por si só, não consiste em elemento de prova suficiente para justificar a medida constritiva vindicada. A propósito: “1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A alteração do estatuto social, para a mudança de sócios e para redução do capital social, não se mostra suficiente para configurar a intenção de dilapidação do patrimônio ou de transferência de bens para terceiros; bem como a existência de protestos extrajudiciais e de ações judiciais contra a parte requerida não demonstra, por si só, risco ao resultado útil do processo. 3. Ausentes elementos necessários para a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como a dilapidação ou ocultação patrimonial, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, obstando a concessão do pedido de arresto de bens. 4. O deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada exige que, além da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não exista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o artigo 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 5. Indevida a tutela provisória de natureza antecipada para decretação da rescisão imediata de contrato, por se tratar de um pedido de cunho satisfativo e irreversível, apto a impedir o retorno ao status quo ante, em caso de revogação da medida. 6. A necessidade de dilação probatória e de manifestação da parte contrária demonstra inexistir, no momento inicial do processo, a probabilidade do direito alegado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1429601, 07024425720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “1. Cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para evidenciar que a medida de arresto de bens e de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, sendo indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal. 2. O fundamento utilizado para a pretensão recursal, qual seja, arresto de bens, inclusive do container em posse dos recorrentes, e ativos financeiros da agravada para garantir um eventual cumprimento de sentença a seu favor, é baseado na existência de alguns processos judiciais e protestos extrajudiciais supostamente resultado de inadimplemento contratual da parte ré/agravada, o que, por si só, é insuficiente para o deferimento da medida pretendida. 3. Não consta nestes autos, em princípio, qualquer elemento mínimo que evidencie a dilapidação do patrimônio da ré/agravada ou mesmo tentativa de dissimular bens com a finalidade de prejudicar credores, mas apenas documentos associados a relação jurídica questionada (contrato) e a alteração do contrato social da empresa recorrida com a mudança dos sócios constituídos, o que, por ora, não autoriza uma intervenção judicial no litigio em exame. 4. Diante desse cenário, face a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1385491, 07288078520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, verifico que foi determinado o bloqueio judicial do veículo JEEP/GCHEROKEE LTD CRD, placa PRC1330, com restrição de circulação, e deferida a busca e apreensão do referido automóvel, nos autos de ação movida pelo ITAU UNIBANCO S.A. (0740158-81.2023.8.07.0001), diante da inadimplência do ora executado José Antônio Cardoso Filho no contrato de alienação fiduciária - o que torna inócua a medida vindicada pelo exequente agravante. Portanto, correta se revela prima facie a decisão agravada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Pelo exposto, ausente os requisitos legais, INDEFIRO antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator